Tribunal: TJPA
Processo: 0801958-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801958-89.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO MARTINS SOUZA, JOELESSON DE ALMEIDA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 121, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICATIVOS DOS PACIENTES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Faro
/Pa em que é impetrante a
Emerson Rocha de Almeida
e Pacientes

Luciano Martins Souza e Joelesson de Almeida Castro,
13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de

LUCIANO MARTINS SOUZA E JOELESSON DE ALMEIDA CASTRO
,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Faro/PA.

Narra a impetração, em síntese, que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em
14/02/2021, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Faro, autoridade coatora, acatando representação da autoridade policial, sob a acusação de terem ceifado a vida de Jackson dos Santos Nogueira, mediante concurso de agentes, através de golpes com pedaço de madeira na região da cabeça da vítima, em 31/01/2021.

Aduz o impetrante que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal alegando:
fundamentação inidônea da decisão impetrada; negativa de autoria; ausência de justa causa, ante a inexistência dos fundamentos legais da segregação preventiva, e; condições pessoais favoráveis dos pacientes, o que autorizaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Salvo Conduto aos Pacientes e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,
no entanto, em razão de estar em gozo de minhas férias regulamentares, foi redistribuído à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos que denegou liminar e solicitou informações a autoridade coatora.

Em Doc. de Id
4721154
,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

Trata-se de inquérito policial instaurado para investigar homicídio ocorrido no dia 31/01/2021 na Cidade de Faro/PA, investigação que acarretou na prisão dos pacientes mediante representação de prisão preventiva da autoridade policial e requerimento ministerial. Sobre o caso, cabe mencionar que existem informações nos autos de que os pacientes participaram do fato que resultou no homicídio da vítima JACKSON.

Extrai-se dos depoimentos colhidos em sede policial que os pacientes praticaram as agressões que resultou no crime de homicídio em tela juntamente com outros agressores.

Corrobora com esta tese, em especial, o depoimento da testemunha MARILENA DE SOUSA GIMAQUE, que afirmou, em síntese, que estava na casa de sua mãe (local do fato), no momento em que os agressores chegaram e perguntaram por ÉTIO; que a depoente respondeu que ele não estava; que os agressores viram JACKSON do lado de dentro da casa; que em seguida eles adentraram no imóvel e perseguiram JACKSON até a rua, e que identificou os pacientes JOELESSON, vulgo “PICO” e LUCIANO, vulgo “MACACÃO”, como integrantes do grupo.

Ademais, há também notícias de que o grupo de agressores faz parte de organização criminosa, os quais se reconhecem como integrantes do “Comando Vermelho de Faro”, conforme se vê em postagem de “NEGUINHO”, um dos investigados (evento 23041305 – fl. 22).

Vale mencionar ainda o boletim de Ocorrência de Número 00101/2021.000003-0, que aponta “NEGUINHO” como traficante de drogas e líder do Comando Vermelho de Faro.

“NEGUINHO” como traficante de drogas e líder do Comando Vermelho de Faro. Neguinho, conforme identificação policial, trata-se do investigado EMANUEL, que no fato que resultou a morte da vítima JACKSON, apurou-se que participaram das agressões, além de EMANUEL MARTINS MARQUES, vulgo “NEGUINHO”, também o investigado RENATO BITENCOURT GATO FARIAS juntamente com os pacientes do presente HC, JOELESSON DE ALMEIDA DE CASTRO, vulgo “PICO” e LUCIANO MARTINS SOUZA (REPRESENTADO), vulgo “MACACÃO”.

Anoto que até aquele momento em que foi prolatada a decisão que resultou na prisão preventiva dos pacientes supra havia suspeita da participação de outros envolvidos ainda não identificados.

INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Os pacientes são primários, não possuindo condenação transitada em julgado, nos termos do enunciado de súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Conduta social e personalidade não suficientemente investigadas, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual.

INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

Sobre os fatos, tramitam no sistema PJE:

·
Os autos de representação de prisão preventiva de numeração 0800011- 39.2021.8.14.0084, onde foi decretado o encarceramento cautelar dos ora pacientes.

·
Os autos da ação principal (contendo anexo o IPL), de numeração 0800033- 97.2021.8.14.0084, que se encontra dentro do prazo para apresentação de resposta a acusação.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do crime, além do envolvimento dos pacientes e dos investigados Emanuel Martins Marques e Renato Bittencourt Gato Farias em uma organização criminosa, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

O juízo
a quo
entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz local e conveniência da instrução criminal, aduzindo que:

“(...) No caso concreto não há dúvidas sobre a materialidade do delito. As testemunhas ouvidas no procedimento investigatório e demais elementos de convicção fornecem indícios razoáveis sobre a autoria do delito em face das representadas.

Com efeito, válidos são os esclarecimentos do eminente jurista Júlio Fabbrini Mirabete, quando assevera que nos termos legais, a prisão preventiva só pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (Código de Processo Penal comentado, pág. 412, 5.ª. ed.).

Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar os investigados, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária à mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77).

No caso em análise, verifica-se a presença de pelo menos dois dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente:

Para a garantia da ordem pública, considerando o risco na reiteração delitiva das representadas, as quais supostamente integram a organização criminosa objeto de investigação, e que vem causando diversos prejuízos ao meio social, perturbando a ordem e causando sérios riscos à população local;

Para garantia da aplicação da lei penal, considerando que as investigadas encontram-se FORAGIDAS do distrito da culpa.

Desde que a permanência de investigados, livres e soltos, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva 'como garantia da ordem pública'.

Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. A 'potestas coercendi' do Estado atua então para tutelar não apenas o processo condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do art. 312, a própria 'ordem pública'.

A garantia da ordem pública, enquanto conceito jurídico indeterminado, campeia pródiga de significados acolhidos em doutrina e jurisprudência. A textura porosa dessa expressão, todavia, compõe-se do desejo social de manutenção da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados.

A persistência em cometer delitos, através de sucessivas ameaças e violências físicas a pessoa natural determinada, atinge, com efeito, o interesse público que almeja à paz social e à credibilidade do Poder Judiciário, última ratio para a defesa dos cidadãos.

Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade. Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão vez que estas, em casos tais quais narrados na representação, não são suficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal. Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, DECRETO a Prisão Preventiva de EMANUEL MARTINS MARQUES, VULGO “NEGUINHO”, JOELESSON ALMEIDA DE CASTRO, VULGO “PICO, LUCIANO MARTINS SOUZA, VULGO “MACACÃO” e RENATO BITENCOURT GATO FARIAS, qualificados e descritos no pedido de fls.18/28.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Noutro giro, maiores incursões sobre a
participação dos paciente no delito,
entendo incabível, pois demandaria, de certo, reexame do conjunto probatório, o que se mostra inviável na via restrita do remédio constitucional, por sua natureza célere, desprovida de dilação probatória, ou seja, o Habeas Corpus não é o meio idôneo para se examinar o pedido aduzido na inicial.

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva dos pacientes e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por derradeiro, quanto às qualidades pessoais, tem-se que estas não são suficientes para a concessão da ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/04/2021